Tribunal: TJES
Processo: 5014547-24.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014547-24.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DAVID VICTORIA HOFFMANN PADUA

COATOR: 2ª Turma Recursal de Vitória e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ATO DE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR MANDAMUS. REMESSA AO PLENÁRIO DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por David Victoria Hoffmann Pádua contra decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da 2ª Turma Recursal de Vitória, determinando a remessa e redistribuição dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato colegiado de turma recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processamento e julgamento de mandado de segurança é determinada pela hierarquia funcional da autoridade coatora, sendo atribuída ao Plenário do Colegiado Recursal em atos de juízes integrantes das turmas recursais.

4. O mandado de segurança em questão não trata exclusivamente de controle de competência dos juizados especiais, mas do mérito relativo à observância das regras de atribuição de valor à causa, o que configura matéria de decisão originária e não de competência.

5. A Súmula nº 376 do STJ estabelece que compete às turmas recursais processar e julgar mandado de segurança contra atos de juizados especiais, salvo em casos específicos de controle de competência entre varas comuns e juizados especiais, hipótese não configurada no caso.

6. O artigo 13, inciso IV, do Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES reforça a atribuição do julgamento de mandados de segurança ao Plenário do Colegiado Recursal quando os atos questionados são oriundos de juízes integrantes de turmas recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato colegiado de turma recursal é do Plenário do Colegiado Recursal, conforme hierarquia funcional da autoridade coatora. 2. O Tribunal de Justiça não possui competência para julgar mandado de segurança em hipóteses que não envolvam estritamente controle de competência entre varas comuns e juizados especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 292, II; Lei 9.099/1995, art. 3º; Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES, art. 13, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 376; RMS nº 17.524/BA, rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.08.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014547-24.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DAVID VICTORIA HOFFMANN PADUA
Advogado do(a) IMPETRANTE: GLAUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES11303-A
COATOR: 2ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA
IMPETRADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado do(a) IMPETRADO: RICARDO GAZZI - SP135319-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em síntese, declarou a incompetência absoluta deste e. TJES para processar e julgar o presente feito e determinou a remessa e redistribuição ao Plenário do Colegiado Recursal.

Não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.

A decisão agravada examinou o mandado de segurança impetrado contra ato tido como coator praticado pela 2ª Turma Recursal de Vitória, no qual pleiteia a concessão da segurança para anular o acórdão da referida turma recursal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo reconhecimento de incompetência absoluta do colegiado.

Em suas razões, o impetrante, ora agravante, sustentou a existência de direito líquido e certo à manutenção da competência do Juizado Especial Cível, uma vez que o
proveito econômico
pretendido pelo impetrante com a demanda de origem é a devolução de parcelas pagas decorrentes de contratação abusiva e indenização por danos morais, sendo certo que, consoante a nova redação do art. 292, II, do CPC, o
valor da causa
deve ser arbitrado com base no valor controvertido do ato jurídico, não pelo valor total da contratação.

Entretanto, ao compulsado os autos, concluí que a controvérsia não se limita ao controle de competência dos juizados especiais, mas, em verdade, confunde-se com o próprio mérito da demanda originária, sobretudo que a questão principal a correção do valor atribuído à causa, cuja alteração da competência configura mero desdobramento de tal exame.

Ou seja, o mandado de segurança não trata de controle de competência, sendo tal efeito mero resultado do exame de mérito do objeto principal: observância das regras de atribuição ao valor da causa, como o proveito econômico, por exemplo.

Diante de tal premissa, a com a qual o agravante não concorda, a decisão monocrática, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

Rememoro que o Tribunal de Justiça não possui, em regra, competência para julgar recursos e incidentes oriundos de processos com trâmite nos Juizados Especiais. Isso porque a competência para o processamento e julgamento do
mandamus
é definida segundo a hierarquia funcional da autoridade coatora e sua sede funcional, não sendo relevante a matéria deduzida na impetração, excetuando-se a hipótese em que a discussão recai exclusivamente sobre a competência dos Juizados Especiais.

Neste contexto, foi editada o verbete sumular nº 376 do c. STJ, nos seguintes termos: “
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.
” Sabe-se, contudo, excepcionalmente, se permite a impetração de mandado de segurança para assegurar a competência dos juizados especiais em relação às varas comuns, as quais se submetem à jurisdição do Tribunal de Justiça.

Tal posicionamento decorre do julgamento do RMS nº 17.524-BA pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, direcionando aos Tribunais de Justiça o exame dos mandados de segurança impetrados com o propósito de promover o controle de competência dos Juizados Especiais, senão vejamos
:

[...]
O entendimento de que é cabível a impetração de mandado de segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos juizados especiais não altera o entendimento anterior deste Tribunal, que veda a utilização do writ para o controle do mérito das decisões desses juizados.
Recurso conhecido e provido. (RMS n. 17.524/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 211.)

E não seria de outra forma, pois parte-se da premissa que cabe ao Tribunal de Justiça definir sua competência e, por exclusão, direcionar à competência dos Juizados Especiais o julgamento das demandas a eles inerentes – art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentir, precedentes que seguem:

[...]

Portanto, não configurada a hipótese acerca de discussão propriamente dita sobre competência, eis que não se aventa controvérsia entre o processamento e julgamento da demanda recair na competência dos juizados especiais ou da vara comum,
mas sim o próprio mérito relativo a decisão daquela Turma Recursal
, deve-se, portanto, reconhecer de ofício a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para exame do presente mandado de segurança.

Em caso idêntico:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL – DISCUSSÃO ENTRE A COMPETÊNCIA DE JUÍZOS INERENTES AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE – DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA PARA O PLENÁRIO DO COLEGIADO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO RECURSAL DO TJES (RESOLUÇÃO Nº 023/2016) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a parte impetrante, ora agravante, sustenta a competência de um dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória para o julgamento da demanda originária, em vez do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória. Ou seja, não há discussão sobre a eventual competência de unidade judiciária submetida a jurisdição deste Tribunal de Justiça, circunstância única que possibilitaria a apreciação do remédio constitucional nesta instância, e não pelo Plenário dos Juizados Especiais. 2.
A integralidade dos precedentes mencionados pela parte agravante tratam exatamente da hipótese em que a competência dos juizados especiais é questionada em relação a varas comuns, o que atrai a competência dos Tribunais de Justiça para julgar o mandado de segurança impetrado diante das decisões proferidas pela justiça especializada que fixa sua própria competência. 3. Ausente a premissa que autoriza aos Tribunais de Justiça a proceder ao julgamento dos mandados de segurança impetrados diante de decisões prolatadas no âmbito dos Juizados Especiais, ou seja, o controle de sua própria competência.
4. Recurso conhecido e improvido. Data: 11/04/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5011428-26.2022.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Assunto: Competência.

Desta forma, nos termos preconizados no artigo 13, inciso IV, do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução nº 023/2016), em vigor desde 11 de novembro de 2016, compete ao Plenário do Colegiado Recursal o julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra as decisões colegiadas destas,
in verbis
:

Art. 13.
Compete ao Plenário do Colegiado Recursal: (...).
IV
- julgar mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra as decisões colegiadas destas;

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente
quaestio
e determino a imediata remessa e
REDISTRIBUIÇÃO
dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal.”

Conforme destacado inicialmente, não encontrei motivos suficientes para rever o entendimento adotado na decisão monocrática, no sentido de que o mandado de segurança não tem por objeto primordialmente controle de competência, mas controle de mérito de decisão proferida pelos Juizados Especiais, motivo por que a competência para o seu processamento e julgamento pertence ao Plenário do Colegiado Recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.